Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO, COM A LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS CEDULARES. AÇÕES PRECEDENTES. AÇÕES DE EXECUÇÃO, REVISIONAL DE CONTRATO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXINTA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EM AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA EM CURSO. PROVIMENTO TERMINATIVO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPACTO NO FLUXO PRESCRICIONAL. ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA PELO RÉU/CREDOR. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DECLARATÓRIO E DESCONSTITUTIVO DAS GARANTIAS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXAMINAÇÃO DO IMPACTO DAS LIDES PRECEDENTES NO CURSO DO EXECUTIVO E INFLUÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO). INEXISTÊNCIA. TESES RELEVANTES E APTAS A INFIRMAREM A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.